Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-34.2010.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002492-34.2010.8.11.0033
RECORRENTE MECHAMINO LAZARIM
RECORRIDO MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53198980) interposto pelo MECHAMINO LAZARIM, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 19227960):
“RAC – AÇÃO POSSESSÓRIA – CADEIA POSSESSÓRIA BASEADA EM TÍTULOS FRÁGEIS E COM INDÍCIOS DE FRAUDE – ÁREA LITIGIOSA SEM BENFEITORIAS OU OBRAS ÚTEIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ACOLHER O PEDIDO DE PROTEÇÃO DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 - Independentemente da existência do direito que embase o pedido de proteção, as ações possessórias instauram o juízo segundo o qual a avaliação e o julgamento da pretensão do autor devem estar circunscritos à causa de pedir fundada na posse.
2 – No caso, é incontroverso nos autos que o Apelante é proprietário de área rural contendo 2.872 (dois mil, oitocentos e setenta e dois) hectares, localizadas em Nova Maringá/MT.
3 – Por outro lado, é deveras frágil a prova documental apresentada pelo Apelado, caindo por terra a tese de que tem justo título. Além do mais, não há elementos sólidos e indene de dúvida de que se utiliza da área em proveito próprio ou de sua família, à míngua de obras úteis em acréscimo à área com o fim de melhorá-la, não passando de mera prática de apossamento de terras mediante apresentação de títulos ou escrituras de origem duvidosa.” (N.U 0002492-34.2010.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 31633971) foram rejeitados conforme ementa de ID 33914458.
Já os Embargos de Declaração de ID 42328962, foram acolhidos conforme ementa de ID 33914458, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ART. 1022, INCISO II, DO CPC REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA. Embargos conhecidos e providos por maioria. Relatora Des. Clarice Claudino da Silva, Redator designado Des. Sebastião de Moraes Filho.
(1) – Os embargos de declaração devem ser conhecidos e providos quando no acórdão for constatada omissão. Se esta omissão envolve aspecto infringente, de rigor, deve ser modificado o v. acórdão que padece deste vício. (2) – Existindo análise equivocada em relação à interpretação de depoimentos incisivos à comprovação da turbação, esta situação fática constitui omissão e que deve ser sanada através dos embargos declaratórios, consignando efeitos modificativos em relação ao acórdão embargado.” (N.U 0002492-34.2010.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 560, ambos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o Recorrido nunca exerceu a posse sobre a área e que manejou a proteção possessória fundada em domínio.
Recurso tempestivo (ID 53661979) e preparado (ID 55008466).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57291471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
In casu, embora tenha alegado ofensa aos artigos 485, inciso VI e 560, ambos do Código de Processo Civil, porém não se demonstrou de forma precisa, concreta e específica como ocorreu a violação, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX